Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-36.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-36.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (7)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PROTESTANTE E PROTESTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS.
PRELIMINARES DE PREVENÇÃO AFASTADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de relação jurídica entre protestante e protestado, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Preliminares de prevenção suscitadas pela Associação dos Produtores da Garganta e pelo Espólio apelante, rejeitadas.

2. O protesto judicial, como medida unilateral de jurisdição voluntária, exige a demonstração de relação jurídica entre protestante e protestado sobre assunto juridicamente relevante, nos termos do art. 726, caput e §1º, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica de fraude registral sem individualização da situação específica do protestado.

3. A multiplicidade de ações idênticas propostas pelo mesmo espólio contra mais de uma centena de produtores rurais, todas com fundamento na suposta nulidade da mesma matrícula originária, sem demonstração individualizada da relação jurídica específica com cada protestado, configura litigância abusiva e tentativa de obtenção de fim ilícito através do protesto.

4. A ausência de exercício de posse pelo espólio há mais de quarenta anos, aliada à confissão de que os herdeiros venderam a totalidade do imóvel, ainda que alegadamente por erro, afasta o interesse jurídico na interrupção da prescrição aquisitiva, considerando que eventual vício de vontade estaria sujeito ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte, em casos idênticos envolvendo o mesmo espólio, tem sistematicamente negado provimento aos recursos de apelação, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para o deferimento do protesto judicial e a configuração de litigância abusiva.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000478-36.2022.8.05.0081
, em que figura como Apelante,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
, e como Apelados,
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora
.